Tribunal: TJMT
Processo: 1030582-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030582-06.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BRUNA ALBUQUERQUE DA SILVA AMORIM
RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO RETIDO OU PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, foi bloqueada, sem autorização e prévia notificação;
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “No caso concreto, em suma, a Reclamante narra que possui uma conta bancária com o Reclamado, porém, houve bloqueio definitivo de sua conta de forma arbitrária, não trazendo aos autos prova mínima do bloqueio.Contudo, em defesa, o Reclamado alega ausência de danos morais e responsabilidade civil no que tange ao bloqueio da conta corrente da Autora em virtude de indícios de utilização fraudulenta, requerendo a improcedência da ação.Cinge-se a controvérsia nos autos em verificar se estão presentes os requisitos para a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de bloqueio de conta supostamente indevido.A relação jurídica travada entre as partes é inegavelmente de consumo, estando, pois, submetida às disposições da Lei n.o 8.078/90 (CDC), que, como norma de ordem pública deve ser aplicada “ex officio”, o que não implica, por si só, no acolhimento integral da pretensão autoral.Neste caminhar, verifico que o Reclamado se enquadra como fornecedor, conforme preleciona o artigo 3o do CDC e como a parte autora possui uma conta corrente, apresenta hipossuficiência em detrimento do banco, ora Reclamado.Havendo a incidência da legislação consumerista, a responsabilidade civil da parte ré deve ser analisada com fulcro no artigo 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ou seja, haverá obrigação de reparação independentemente da existência de culpa da ré.De acordo com o artigo 14, § 3o, do CDC, tal responsabilidade somente será elidida mediante a demonstração da inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.Em regra, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, CPC que expressa o seguinte: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"No presente caso, todavia, a prova da regularidade do bloqueio deve ser atribuída ao Reclamado, já que não se poderia exigir da parte autora a produção de uma prova negativa.Esse posicionamento se justifica pelos princípios da adaptabilidade do procedimento às peculiaridades do caso concreto, da cooperação e da igualdade, estando previsto expressamente no CPC:Art. 373. O ônus da prova incumbe:§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.Como bem colocado pelo Reclamado, demonstrando que as cláusulas contratuais que permitem o bloqueio de créditos e encerramento da conta, nos casos de suspeita de transação ilícita, ocasião em que, verifico que o contrato entabulado entre as partes (Id 207274712 – Pag. 05) expressamente prevê a possibilidade de bloqueio de valores, em caso de suspeita de ilicitude, fraude ou violação ao contrato:“16.1 O INTER ou o CLIENTE poderão, a qualquer tempo, encerrar a Conta, mediante comunicação prévia, por escrito, sem necessidade de indicação de motivos, sendo assegurado ao CLIENTE o envio da comunicação de encerramento da Conta por meio eletrônico, nos termos da Cláusula 15.5 abaixo. 16.2 O INTER encerrará a Conta nas hipóteses em que verificar irregularidade nas informações prestadas pelo CLIENTE, julgadas, a critério do INTER, de natureza grave, bem como nas demais hipóteses previstas na regulamentação aplicável, comunicando, por escrito, o fato ao BACEN, ficando os recursos da Conta, se houver, à disposição do CLIENTE”.No presente caso cabe ao Reclamado à comprovação da regularidade do bloqueio da conta corrente da parte autora, tal ônus que se desincumbiu, eis que juntou documentação capaz de comprovar os fundamentos da suspeita de ilicitude, fraude ou violação ao contrato.Neste sentido:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA - DESVIO DE FINALIDADE - FRAUDE - COMPROVADAS - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é de natureza relativa, podendo ser afastada nas hipóteses de fraude, abuso de direito ou má-fé. O reconhecimento da impenhorabilidade de quantia abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos mantida em conta bancária pressupõe a comprovação de que se trata de reserva financeira. Constatado que a parte executada realiza reiteradas e expressivas movimentações financeiras a partir de sua conta poupança, em manifesto desvio de finalidade, pode ser afastada a regra da impenhorabilidade no caso concreto. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1625052-55.2024.8.13.0000 1.0000 .24.162504-5/001, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024). (g.n).JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA DE PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1 . Recurso inominado interposto pelo Requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, bem como determinar o desbloqueio da conta corrente do autor e valo que nela se encontra, sob pena de multa diária. 2. Irresignado, o recorrente alega que não ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o bloqueio por medida de segurança é para o proveito do titular da conta e dos demais usuários, o bloqueio de valores para verificação estava previsto no contrato firmado entre as partes, tendo a recorrente agido no exercício do seu direito/dever. Aduz ter comunicado o recorrido da rescisão e não existir saldo em conta. Argumenta que o recorrido não enviou documentação para análise das irregularidades, portanto descabida a obrigação de fazer fixada na sentença. Requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório. (...); No caso, o bloqueio da conta de pagamentos foi preventivo para verificação de segurança e, posteriormente, houve o encerramento. Não existiam valores retidos em conta, fato não impugnado especificamente pelo autor. O recorrido foi devidamente notificado do encerramento da conta em 13/01/2023, conforme e-mail juntado no corpo da peça de defesa (ev . 16). 5. Analisando detidamente o feito, visualiza-se que o recorrido não comprovou a origem do pagamento recebido (irregularidade), logo considero legítima a conduta da instituição bancária. 6 . Frisa-se que a suspensão ou encerramento da conta digital junto ao sistema de intermediação de vendas de produtos pela internet é possível por questão de segurança tanto para o vendedor quanto para o comprador, conforme previsão contratual demonstrada nos autos. Não havendo que se falar em ato ilícito praticado pelo Pag Seguros Internet S/A, ao bloquear o acesso do usuário. 7. Tendo o recorrente agido dentro dos parâmetros contratuais e de segurança, quando do encerramento da conta, e comprovado a notificação do recorrido por e-mail, não há que se falar em sua reativação e muito menos, em indenização por danos morais. Logo, a improcedência é medida que se impõe. 8. RECURSO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos. 9 . Sem custas e honorários advocatícios (artigo 55, Lei no 9.099/95). (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 54178598820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Élcio Vicente da Silva, Goiânia - 1a UPJ Juizados Especiais Cíveis: 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, Data de Publicação: (S/R) DJ). (g.n).De modo que, de acordo com "prints" de telas sistêmicas da Reclamada apresentados em contestação, foram constatadas transações incomuns com o perfil da Reclamante, tais como várias transferências com indícios fraudulentos, os quais ensejaram a ativação do mecanismo de segurança do Reclamado.Neste passo, entendo que os bancos tem o dever de aplicar medidas em prol da segurança em transações de seus consumidores. Assim criam diversos mecanismos de controle de movimentações financeiras e de autenticidade dos documentos de seus consumidores, inclusive descritos no contrato para ciência de seus clientes.Ademais, cabe esclarecer que, a Reclamada realizou a notificação do bloqueio, inclusive com prova da fraude e endereçamento de conta passagem, denominada “conta laranja”, conforme consta no documento anexo a defesa (Id 207276347).Nesse contexto, o Reclamado comprovou a licitude do bloqueio e encerramento da conta, motivo pelo qual também não é possível imputar a este a responsabilidade de pagamento de indenização por danos morais, até porque, a Reclamante não comprovou a ocorrência de nenhuma situação vexatória capaz de ensejar o direito à indenização.Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe ao caso.DISPOSITIVO:Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
3. Analisando os autos, não vislumbro qualquer prova, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial, ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC , eis que conjunto fático probatório dos autos, nota-se que a instituição financeira apresentou indícios motivadores do bloqueio sendo que o próprio reclamante não conseguiu demonstrar a transação que deu origem ao montante creditado, pois os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a relação comercial.
4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030582-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA ALBUQUERQUE DA SILVA AMORIM - CPF: 041.751.371-22 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026